Tribunal: STF
Processo: RHC 114743
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Concurso de agentes. 2. Pronúncia. Manutenção da prisão cautelar. 3. Excesso de prazo gritante. Paciente preso há mais de 4 anos e 7 meses. Ausência de designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Recurso provido para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri.